Tribunal: CARF
Processo: 13116.722071/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722071/2016-87
ACÓRDÃO
2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACEL LATICINIOS CERES LTDA - FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL
DE
PRODUTORES
PESSOAS
FÍSICAS.
SUB-ROGAÇÃO.
DIFERENÇAS
VERIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física
deve reter e recolher integralmente as contribuições por ele devidas
previstas no artigo 25, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas
obrigações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-78.160 (p. 1.087), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições previdenciárias, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de
produção rural de pessoa física.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 142), verifica-se que a empresa,
CNPJ: 01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ: 01.378.322/0003-01),
nos anos de 2012 e 2013, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) as aquisições de produção rural (leite) de empregadores rurais
pessoas físicas e nem recolheram, na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas
pelos empregadores rurais pessoas físicas. Desta forma, constituiu-se o crédito tributário
resultante da diferença entre o declarado/pago e o realmente devido, conforme demonstrado em
3 (seis) planilhas anexas, a saber:
• Planilha 01 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
• Planilha 02 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
• Planilha 03 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
Destacou, ainda, a Fiscalização que, como o contribuinte não apresentou os
esclarecimentos e documentos solicitados, a multa de ofício foi aumentada de cinquenta por cento
(50%), consoante o disposto na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §2o, inciso I, combinado com a Lei no
8.212/1991, artigo 35 e artigo 35-A.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
3
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.018), defendendo, em síntese, que todos os valores lançados, de todas
as competências, foram devidamente pagos, quitados à época dos respectivos fatos geradores.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
78.160 (p. 1.087), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO. DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA
FISCALIZAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física deve
reter e recolher integralmente as contribuições por ele devidas previstas no artigo
25, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade
de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS.
Em lançamento de ofício é devida multa 112,50%, calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrado que o
sujeito passivo não atendeu intimações para prestar esclarecimentos no prazo
estabelecido.
CABIMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
As contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, não recolhidas no prazo
legal, ficam sujeitas à multa de ofício e juros de mora, conforme determina a
legislação em vigor, nos termos dos arts.35 e 35 - A da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.105), reiterando os termos da impugnação, no sentido que os débitos
exigidos por meio do auto de infração já foram pagos / quitados à época dos fatos geradores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, sub-rogadas,
incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, que os débitos exigidos por meio do auto de infração já foram pagos /
quitados à época dos fatos geradores.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
10. Afirma a empresa em suas alegações que o crédito tributário apurado (art. 25,
I e II da Lei 8.212/91), já foi totalmente recolhido (art.156, I do CTN), conforme
planilha e comprovantes de pagamento anexados a defesa, consequentemente,
não existe contribuição a recolher, bem como multa de ofício e os juros de mora.
(...)
10.2.1. Alegação acima não merece amparo (reconhecimento da extinção do
crédito tributário apurado, em razão do pagamento -art.25, I e II da Lei 8.212/91 e
156 I do CTN), uma vez que as contribuições previdenciárias apuradas no presente
auto de infração, se referem às diferenças que deixaram de ser recolhidas pela
Impugnante nos anos de 2012/2013.
10.2.2. Melhor esclarecendo, a Fiscalização constatou a partir da análise da
declaração em GFIP/ valores recolhidos e o realmente devido (análise de notas
fiscais de entrada – fls.552/599), que ainda existiam diferenças a recolher pela
Impugnante (art. 25, I e II da Lei no8.212/91).
10.2.3. A documentação anexada pela empresa (comprovantes de pagamentos –
Código 2607 – Comercialização da Produção Rural – Valor do INSS e Valor de
Outras Entidades - período 2012/2013 – CNPJ no01.378.322/0001-31,
no01.378.322/0002-12 e 01.378.322/0003-01), demonstra que foram realizados
recolhimentos pela empresa, confirmados no sistema da RFB, entretanto, além
desses valores já quitados, constam diferenças, que deixaram de ser recolhidas
e declaradas em GFIP, conforme demonstrou a auditoria no Termo de
Verificação Fiscal e nos anexos VI a VIII (fls. 142/158 e 552/976 – Notas Fiscais
Eletrônicas de entrada), vejamos:
- Termo de Verificação Fiscal
(...)
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
5
DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR
(...)
“31 - A LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, CNPJ:
01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ:
01.378.322/0003-01), nos anos de 2012 e 2013, adquiriram produção de rural
(leite) de empregadores rurais pessoas físicas para a fabricação de laticínios,
conforme Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, cujas informações estão
detalhadas em 03 (três) planilhas anexas, uma para cada estabelecimento da
empresa.
32 – No entanto, a LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, CNPJ: 01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12
e CNPJ: 01.378.322/0003-01), na qualidade de sub-rogadas, não recolheram a
contribuição devida pelos empregadores rurais pessoas físicas, as quais sempre
se presumem retidas, de acordo com o disposto na Lei no 8.212/91, artigo 33,
parágrafo 5o, combinado com o Decreto 3.048/1999, artigo 216, parágrafo 5o,
e com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 971/2009, artigo
184, parágrafo 7o...”
(...)
DAS INFRAÇÕES APURADAS
33 – De todo o exposto, verifica-se que a empresa, CNPJ: 01.378.322/0001-31,e
suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ: 01.378.322/0003-01), nos anos
de 2012 e 2013, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) as aquisições de produção rural (leite) de
empregadores rurais pessoas físicas e nem recolheram, na qualidade de
substituto tributário, as contribuições devidas pelos empregadores rurais
pessoas físicas. Desta forma, constituiu-se o crédito tributário resultante da
diferença entre o declarado/pago e o realmente devido, conforme
demonstrado em 3 (seis) planilhas anexas, a saber:
- Planilha 01 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
· Planilha 02 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
· Planilha 03 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
(grifos originais)
10.2.4. Ressalta-se que a empresa foi intimada várias vezes para entregar a
documentação solicitada no TIPF – Termo de Intimação de Procedimento Fiscal e
nos Termos de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal no
01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, contudo, não apresentou qualquer documentação
e/ou esclarecimento (Termo de Verificação Fiscal – fls.142/158).
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
6
10.2.5. Diante da inércia da Impugnante, a Fiscalização obteve as informações que
serviram de base para a lavratura do auto de infração, da seguinte forma:
* atos constitutivos, alterações contratuais e certidão simplificada da empresa
Lacel Latícios Ceres LTDA “em recuperação judicial), através de ofício endereçado
na Junta Comercial do Estado de Goáis – JUCEG (Ofício no 0008/2016 – SAFIS/DRF-
Anapolis/GO, fls.145/146;
* informações constantes nas GFIP’s da empresa, a partir de consulta no sistema
da RFB, fls. 159/237;
* recolhimentos realizados pela empresa, mediante consulta no sistema da RFB;
* notas fiscais eletrônicas de entrada da empresa, extraídas do sitio SPED, o que
demonstra as aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, fls. 552/976;
* extrato das informações retiradas do sítio do advogado da empresa; e
* extratos de decisões judiciais extraídas do site do TRF1, onde constatou a
Fiscalização que o MS 000430026-58.2015.4.01.0000/GO, tem por objeto o não
recolhimento das contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei 8.212/91, fls.
977/998.
10.2.6. As bases de cálculo apuradas pela Fiscalização, tiveram como fonte: as
notas fiscais eletrônicas, as informações constantes em GFIP’s e valores pagos
pela empresa, tudo devidamente detalhado nos anexos VI a VIII (fls. 600/976).
10.3. Sendo assim, o auto de infração (diferenças não recolhidas - contribuição
previdenciária prevista no art. 25, I e II da Lei 8.212/91), foi constituído
corretamente.
10.3.1. Vale ressaltar, mais uma vez que, o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recente declarou constitucional à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao
art. 25, I e II da Lei de Custeio (30/03/2017 – RE no 718.874/RS – repercussão
geral).
b) Multa e Juros
11. Com relação a alegação de que no caso concreto não há que se falar em juros
e multa, cabe esclarecer que os comprovantes de recolhimento anexados aos
autos não tem o condão de elidir os valores apurados no presente processo, que
tratam de diferenças que deixaram de ser recolhidas (art. 25, I e II da Lei
8.212/91), logo, a multa e os juros aplicados devem permanecer (vide itens 9 a
10.3.1 do voto).
11.1. Logo, os juros de mora observou a legislação pertinente (art. 61, §3o, da Lei
9.430/96 c/c o art.35 da Lei no 8.212/91), conforme se verifica no enquadramento
legal, fls.139/140.
11.2. E a multa de oficio foi aplicada no percentual de 112,5% (cento e doze e
meio por cento), em razão da empresa não apresentar os esclarecimentos e
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722071/2016-87
7
documentos solicitados, apesar de intimada mais de uma vez, conforme se
constata no Termo de Verificação Fiscal (item 34- fls.154), no Termo de Início de
Procedimento Fiscal e nos Termos de Ciência e Continuação do procedimento
Fiscal (fls.02/126 ), tudo de acordo com o disposto no art. 35-A, da Lei no 8.212/91
c/c disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96 (fls. 139/140 – Enquadramento Legal).
11.2.1. Frisa-se que o MS no 0004230-65.2015.4.01.3502, foi impetrado após o
início do procedimento fiscal, sendo assim, a multa de ofício observou ao §1o do
art. 63 da Lei 9.430/96 (item 48 do Termo de Verificação Fiscal – fls. 157).
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, tratando-se de lançamento fiscal com vistas a exigir diferenças de valores
que deixaram de ser declarados e recolhidos à época dos fatos, a simples alegação da
Contribuinte, no sentido de que já houve a quitação / pagamento dos débitos à época dos fatos
geradores, não tem o condão de elidir a autuação.
Caberia à Recorrente, neste particular, demonstrar que o valor por si apurado e
recolhido estava correto, afastando, assim, as diferenças apuradas e lançadas pela autoridade
administrativa fiscal. Contundo, assim, não procedeu.
Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1134
DF CARF MF
Original